Tribunal: TJMT
Processo: 1018434-21.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018434-21.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIELA RENATA MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 046.103.239-23 (RECORRENTE), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), ISABELA FERNANDA MEIRELES - CPF: 138.227.876-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 13.700,00 a título de danos materiais, referentes ao reparo de equipamento de radiografia veterinária supostamente danificado por oscilação na rede elétrica. A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda exige produção de prova pericial técnica complexa para apuração do nexo de causalidade, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis limita-se às causas de menor complexidade, critério este aferido pelo objeto da prova e não pelo direito material, conforme Enunciado 54 do FONAJE. Havendo controvérsia técnica insuperável apenas com provas documentais unilaterais, impõe-se a realização de perícia.

4. No caso, a autora apresentou laudo técnico particular atribuindo o dano à oscilação de energia, enquanto a concessionária juntou relatórios sistêmicos indicando normalidade na rede. Para dirimir a controvérsia e verificar se o dano decorreu de falha na prestação do serviço, da rede interna do imóvel ou de defeito do aparelho, é imprescindível a realização de perícia técnica imparcial, incompatível com o rito sumaríssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para a verificação do nexo de causalidade entre a suposta falha no fornecimento de energia elétrica e o dano em equipamento eletrônico afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 3o, 51, II, e 55 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/10/2010; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/11/2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018434-21.2025.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.

Recorrido
: CIELA RENATA MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CIELA
RENATA MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A.
Noticiou que: a) em 14 de março de 2023, ocorreram diversas quedas de energia em seu estabelecimento comercial
e,
em decorrência das oscilações, sua máquina de radiografia veterinária (
Vet
200 PLUS) foi danificada;
b
) um relatório técnico atestou que a queima do filamento do tubo do equipamento ocorreu devido à oscilação de energia;
e c
) tentou o ressarcimento administrativo junto à concessionária, mas não obteve êxito. Requereu

a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a autora apresentou laudo e nota fiscal que indicam que o dano foi causado por sobrecarga elétrica;
b
) os relatórios unilaterais da concessionária não são suficientes para afastar sua responsabilidade;
c
) o dano material foi comprovado, mas a situação não ultrapassou o mero dissabor, não configurando dano moral.
Julgou

parcial
mente
proced
ente a reclamação
para
condenar

a
requerida
a
o pagamento
d
e R$ 13.700,00
,
a título de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada.
Arguiu preliminar de incompetência do
Juizado Especial para julgar a causa, dada a necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a causa do dano e as condições da instalação elétrica interna da consumidora
. N
o mérito,
sustentou que: a)
não há nexo de causalidade, pois os registros de seus sistemas auditados (SINDICET/SRUCINTE) não apontam qualquer perturbação, interrupção ou oscilação na rede elétrica que atende a unidade consumidora na data alegada;
b
) o laudo apresentado pela autora é um documento unilateral, produzido por empresa com interesse no reparo, e carece de detalhes técnicos, sendo insuficiente para comprovar a falha no serviço. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a
reforma
d
a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
337020375), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a parte autora alega que seu equipamento de
raio-x
foi danificado devido a oscilações na rede elétrica fornecida pela recorrente. Para comprovar sua alegação, apresentou um relatório de serviço (ID
/PJe2
337019948) produzido pela empresa que realizou o reparo, o qual atribui a queima do filamento a uma "oscilação de energia acima de 10%".

Por outro lado, a recorrente apresentou relatórios sistêmicos (ID
/PJe2
337020367) que, segundo ela, demonstram a inexistência de qualquer perturbação, interrupção ou oscilação na rede elétrica que atende a unidade consumidora da recorrida na data do ocorrido.

Dessa forma, a controvérsia central reside em uma questão eminentemente técnica: determinar a causa efetiva do dano no equipamento. A solução da lide depende de se verificar se o problema
originou-se
de uma falha na rede externa, de responsabilidade da concessionária, ou de outros fatores, como problemas na instalação elétrica interna do imóvel, defeito de fabricação do próprio aparelho ou seu tempo de uso.

A análise dos documentos apresentados por ambas as partes, por si só, não é suficiente para elucidar a questão com a segurança necessária. O laudo da parte autora é unilateral, e os relatórios da concessionária, embora extraídos de seus sistemas de monitoramento, são impugnados.

Portanto, a resolução do conflito demanda a produção de prova pericial técnica, realizada por um perito imparcial, para analisar o equipamento danificado, as instalações elétricas do imóvel e os registros da concessionária, a fim de apurar o nexo de causalidade. Essa prova é incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que norteiam o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Assim, a complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova, impõe o reconhecimento da incompetência deste juízo.

Portanto, a preliminar
deve ser acolhida
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência do juízo, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito
, na forma do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026